Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-58.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da autora. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da autora. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000945356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001246-58.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA
DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.898.
A.C. No
1001246-58.2020.8.26.0084 - CAMPINAS
APTE:
ELEKTRO REDES S/A
APDO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a
equipamentos de segurado da autora. Sentença de
procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem
prova unilateral e por isso não servem para a comprovação
do
nexo
causal.
Inobservância
dos
princípios
do
contraditório e da participação da concessionária de energia
elétrica na elaboração da prova. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 179/185, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia
de Eletricidade e Serviços S/A contra Elektro Eletricidade e Serviços
S/A para condenar a ré a pagar à autora o valor pago para o segurado,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
também ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
A ré apela a fls. 188/202 sustentando a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
do pedido administrativo prévio para a tomada de providências para a
reparação do dano. Alega que os documentos apresentados foram
produzidos unilateralmente, faltando credibilidade. Argumenta inexistir
prova de sobrecarga de energia ou de oscilação no fornecimento. Pleiteia
o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 207/225.
É o relatório.
Inconformada com a procedência da ação, a ré
interpôs apelação.
O recurso merece provimento.
A
seguradora
ajuizou
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos causados ao seu segurado, em razão de suposta
falha na prestação de serviço de fornecimento energia elétrica, o que
teria ocasionado danos elétricos.
De acordo com o art. 786 do Código Civil, o
segurador sub-roga-se nos direitos e ações que couberam ao segurado
contra o autor do dano, depois do pagamento da indenização.
Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal estabelece que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro”.
Assim, considerando-se que a autora se sub-rogou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
nos direitos do segurado, aplicável o Código de Defesa do Consumidor
ao caso.
Mesmo que aplicáveis as normas de proteção ao
consumidor, não há como se acolher a pretensão da autora.
Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal.
A seguradora apenas juntou laudos técnicos feitos
de forma unilateral, sem observância das normas procedimentais e sem
qualquer participação da concessionária de energia elétrica.
Os laudos técnicos produzidos por empresas
contratadas pelos próprios segurados não podem ser considerados
válidos, porque lavrados em violação ao art. 5o, LV, da Constituição
Federal.
A seguradora aceita sem questionamentos os
orçamentos apresentados pelos seus clientes e não demonstra ter feito
apuração adequada do sinistro antes de pagar a indenização.
Além disso, era necessária a realização de perícia
nos equipamentos ou também na rede interna do segurado para a
constatação da responsabilidade civil da concessionária de energia
elétrica, o que não foi feito.
Todas essas omissões e falta de cuidado por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
seguradora prejudicam a verossimilhança do direito do consumidor, a
inversão do ônus da prova e a imputação de responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, porque não há como se verificar o
nexo de causalidade.
Sem a comprovação do nexo de causalidade, o
pedido deve ser julgado improcedente.
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
"Ação regressiva de indenização"
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente o
feito Inadmissibilidade Seguradora que pode se sub-rogar
nos
direitos
da
segurada,
desde
que comprovada a
responsabilidade da prestadora de serviços públicos pelo dano
Inteligência do artigo 786 do CC e Súmula 188 do STF

Alegada ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos em
razão de oscilações bruscas de energia
Responsabilidade
objetiva da Concessionária de Serviço Público (artigo 37, § 6o
da CF), que pode ser elidida ante a insuficiência de provas
acerca da ocorrência e origem do dano
Relatórios de
sinistros elaborados por empresa contratada pela apelante, com
base em laudo técnico firmado por profissional contratado pela
empresa segurada, sem a participação da apelada

Documentos unilaterais que não são suficientes para
comprovar a efetiva existência de nexo de causalidade

Inexistência de reclamação administrativa, nos termos da
Resolução 414/2010 da ANEEL
Responsabilidade da
apelada não comprovada
Sentença mantida
Honorários
advocatícios majorados
Recurso improvido” (A.C. no
1073382-10.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Desta forma, a r. sentença deve ser reformada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar a ação improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR